Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Despacho Trata-se de agravo interno interposto pela Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP (ID no 15813478, págs. 1-17) contra a decisão proferida pelo Plantão Judicial de Segunda Instância que deferiu o efeito suspensivo pleiteado e sobrestou a decisão recorrida, conforme ID no 15812734, págs. 1-10. O processo foi redistribuído, consoante decisão de ID no 15814613. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar (sob intervenção federal), para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro